Tribunal: TJSP
Processo: 1029372-39.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR - PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Alegação de afronta ao princípio da dialeticidade – Descabimento - Recurso de apelação que atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. Autor que

Ementa:
CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR - PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Alegação de afronta ao princípio da dialeticidade – Descabimento - Recurso de apelação que atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. Autor que comprovou não possuir recursos suficientes para arcar com as custas do processo, sem comprometer a própria subsistência e de sua família. Gratuidade concedida - R. Sentença que extinguiu o feito sem a apreciação do pedido de justiça gratuita - Benesse concedida apenas para isentar o autor do recolhimento do preparo deste recurso, cabendo ao juiz de origem apreciar o pedido formulado na exordial, sob pena de supressão de instância.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Autor que firmou contratos de empréstimo com os requeridos, mas não recebeu os instrumentos contratuais – R. sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC - Pretensão de reforma - Possibilidade. - Pedido de exibição de documentos amparado pelo artigo 381, inciso III, do CPC - Precedentes do STJ e desta C. Câmara.

Recurso provido para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, bem como para conceder a gratuidade da justiça quanto ao preparo do presente recurso.